Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO MATRIMONIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ. FALTA DE RESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. INCABÍVEL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência do pedido com relação à falta de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) o apelante/autor propôs ação de divórcio tão somente para decretar o rompimento do vínculo matrimonial; (ii) a apelada/ré compareceu espontaneamente ao processo e concordou com o pedido e (iii) a sentença não fixa os honorários de sucumbência, sob o fundamento de falta de litigiosidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) resistência da apelada/ré a justificar a fixação dos honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada pelos vetores da sucumbência e da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas (CPC, art. 85). E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da ação deve responder excepcionalmente pelas despesas processuais - critério complementar e subsidiário (CPC, art. 90).
5. A ausência de resistência qualificada da parte contrária/ré descaracteriza o "conflito de interesses" e torna injustificada a aplicação de honorários sucumbenciais ou de causalidade.
6. No caso concreto, a recorrida/ré se apresentou espontaneamente ao processo e concordou com o pedido de rompimento do vínculo matrimonial formulado na petição inicial do apelante/autor. Entrementes, inexistem outros conflitos de interesse, a exemplo da partilha de bens ou guarda de filhos, uma vez que o processo se limita à decretação de divórcio que é, como dito, vontade das partes.
7. A propositura da presente ação não é apta a caracterizar a resistência necessária/qualificada para configurar o caráter contencioso capaz de amparar a condenação em honorários advocatícios.
8. No mais, não se mostram suficientes para alterar esse status quo processual as breves e curtas mensagens entre as partes, por meio de “WhatsApp”, cujo conteúdo retrataria apenas a indicação de advogado (s) para “acelerar” o eventual divórcio extrajudicial, sem maiores desdobramentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85 e 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 284.926/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2001; TJDFT. Acórdão 1946910, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 04.12.2024; Acórdão 1289924, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 26.10.2020.